Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Consta dos autos que as partes entabularam contrato verbal de locação de imóvel residencial e, diante da alegada inadimplência da recorrente, o réu/recorrido ajuizou a ação de despejo n.o 0712787-27.2019.8.07.0020.
4. A recorrente alega que o recorrido de forma deliberada solicitou, à respectiva concessionária de serviço público, o desligamento do fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado abalos à sua personalidade.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, a recorrente não demonstrou que a alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu por conduta do recorrido. Aliás, manter em dia os pagamentos das tarifas públicas é de responsabilidade do locatário, salvo estipulação em sentido diverso, o que não restou demonstrado.
6. Ademais, a sentença proferida em sede de ação de despejo é taxativa quanto à ausência de pagamento dos encargos locatícios que recaiam sobre a recorrente, de modo que, se houve a suspensão de qualquer serviço público, tal circunstância deve ser imputada unicamente à recorrente, e não ao recorrido.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que tenha sido o recorrido que provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, a qual concorreu unilateralmente para o infortúnio que alega ter vivenciado.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.